Tribunal: TJSP
Processo: 1017614-77.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Execução ajuizada contra empresa que ajuizou recuperação judicial e seus garantes. Controvérsia sobre o prosseguimento da execução individual de crédito constituído anteriormente ao ajuizamento e deferimento do processamento da recuperação judicial, e relacionado na lista de credores apresentada naquele âmbito. Descabimento de suspensão ou extinção da execução. A

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Execução ajuizada contra empresa que ajuizou recuperação judicial e seus garantes. Controvérsia sobre o prosseguimento da execução individual de crédito constituído anteriormente ao ajuizamento e deferimento do processamento da recuperação judicial, e relacionado na lista de credores apresentada naquele âmbito. Descabimento de suspensão ou extinção da execução. A recuperação judicial não importa em extinção da execução, determinando-se apenas e suspensão respectiva durante o stay period. Plano de recuperação pendente de aprovação e homologação. Inocorrência de novação. Possibilidade do prosseguimento da execução contra a devedora principal; e, principalmente, contra os garante, nos termos dos arts. 49, § 1o e 59, da Lei n. 11.101/05. Matéria, ademais, pacificada em Recurso Repetitivo. Inocorrência, ademais, de violação ao princípio da par conditio creditorum. Cédula de Crédito Bancário que possui natureza de título executivo extrajudicial, independentemente da juntada de extratos bancários. Demonstrativo de débito indicando a evolução do débito, com abatimento dos valores já pagos. Sentença de improcedência mantida. Apelo desprovido.